Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-89.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-89.2021.8.14.0039

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONCISA, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME PELO ORA APELANTE.

RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 7490721, no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 18hs20min, o ora apelante, em companhia de um terceiro (Moisés Carvalho de Souza), mediante grave ameaça exercida pelo uso de uma arma de fogo, subtraiu da residência das vítimas, Eustáquio Abreu Soares e sua esposa Edilene Carvalho Abreu, o valor aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais, além de joias, relógios, uma TV e um automóvel.

Conforme o relato ministerial, a vítima Edilene estava em sua residência, localizada na Rua Santa Clara, Bairro Promissão, em Paragominas, quando o apelante e seu parceiro adentraram, a amordaçaram e à sua neta e vendaram seus olhos; que pouco após a vítima Eustáquio chegou em casa retornando do trabalho e logo ao entrar foi surpreendido pelos assaltantes; que estes portavam arma de fogo e exigiram a senha do cofre e após conseguirem subtrair o dinheiro que lá estava fugiram no automóvel da vítima, levando ainda cerca de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) que a vítima Eustáquio trazia consigo, joias e relógio da vítima Edilene e um aparelho de tv; que todas as vítimas foram levadas para um quarto onde foram deixadas trancadas logo após terem sido amarradas.

Relatou a denúncia que a vítima Eustáquio conseguiu se libertar e em seguida se dirigiu à delegacia para relatar o ocorrido, sendo iniciada uma investigação e, com a análise de imagens de uma câmera de segurança próxima à sua residência a vítima Eustáquio reconheceu o ora apelante como um dos autores do crime.

Em razão do exposto, o representante do órgão ministerial apresentou a competente denúncia requerendo o processamento e condenação de Carlos Augusto das Chagas Silva, apelante, e de Moisés Carvalho de Souza pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V c/c

§ 2º-A, I, todos do CPB.

Em ID 7490722, recebida a denúncia;

Em ID 7490732, o representante do Ministério Público requereu a citação por edital do corréu Moisés;

Em ID 7490734, resposta à acusação do ora apelante;

Em ID 7490748/49, Termo de Audiência, mídia em ID 7490780 a 7490787 e 7490751 a 7490778;

Alegações finais Ministeriais em ID 7490800;

Em ID 7490804, Alegações Finais defensivas;

Em ID 7465862, Certidão Judicial Criminal Positiva;

A Sentença, ID 7490805, determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao corréu Moisés, sendo proferida em desfavor do ora apelante Carlos Augusto que, ao final, restou condenado pela
prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal Brasileiro, restando su
a pena,
final e definitiva, cominada em 12 anos, 01 mês e 25 dias de reclusão e 274 dias multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em Apelação, ID 7490820, pugnou a defesa pela absolvição

sob alegação de ausência de provas tendo em vista que, alegou, o apelante não teria sido reconhecido por qualquer uma das vítimas, não havendo certeza plena de sua participação no crime.

Em ID 7490824, contrarrazões ministeriais pela improcedência do recurso.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através de parecer, ID 8136199, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
im
provimento
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA
,

visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paragominas que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A do Código Penal Brasileiro.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar adentro à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
: Requer o apelante, em tese única, sua absolvição sob alegação de ausência de provas de sua participação no crime pelo qual fora condenado, afirmando ter sido indicado pela vítima Eustáquio tão somente por, poucos dias antes do crime, ter sido visto conversando com o corréu Moisés, alegando ainda que a vítima Edilene afirmou não o reconhecer, pois fora vendada, e que para haver uma condenação a prova tem que plena, isenta de qualquer tipo de dúvida, pois se assim não for há que ser absolvido o réu.

Adianto não advir razão ao apelo uma vez que firmes e aptas são as provas que consubstanciaram a condenação, tendo, no decorrer da instrução processual, restado devidamente delineada a dinâmica dos fatos, assim como restou provada a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, como se denota da sentença e de tudo mais que dos autos consta.

Apesar de a vítima Edilene ter afirmado em Juízo estar impossibilitada de reconhecer qualquer um dos infratores que adentraram em sua casa e a vendaram e amordaçaram, juntamente com sua neta, o sr. Eustáquio, seu marido e também vítima, reconheceu o apelante em Juízo, afirmando a este que ficara a pouco menos de meio metro de distância deste e que o reconheceria em qualquer lugar e a qualquer tempo.

Para maiores esclarecimentos trago à colação excerto do depoimento prestado pela vítima Eustáquio ao Juízo, pedindo vênia, desde já, para não o transcrever na íntegra, mas tão somente na parte que interessa ao deslinde da lide, uma vez que a mídia contendo a integralidade de sua fala está acostada aos autos.

Vejamos então trechos do depoimento prestado,
verbis
:

“... que estava a meio metro do agente... que o reconheceria em qualquer circunstância... que quando chegou já haviam rendido sua esposa e neta... que entrou e quando se virou o comparsa do apelante já estava com a pistola em sua cabeça, mandando que se deitasse no chão... que o apelante colocou a arma na mão de sua esposa para que esta visse que era de verdade... que foi agredido para abrir o cofre... que o levaram para o quarto onde estava sua esposa e neta e o amarraram... que saíram levando seu carro, dinheiro, joias e um televisor...”

Indagado acerca da maneira como os assaltantes teriam entrado em sua casa, respondeu:

“...que entraram pelo portão eletrônico que

estava com defeito e só ficava encostado... “

Vejamos agora excerto da sentença, na parte dispositiva onde o magistrado

relata as razões de seu convencimento, vejamos:

“...A ocorrência dos fatos se encontra plenamente comprovada nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso praticado, em especial, pelo Boletim de Ocorrência nº 00176/2021.100085-7 (ID 22812134) e pelos depoimentos das vítimas.

Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria do delito e a responsabilidade penal do réu, para quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo:

Primeiramente consta no processo o auto de reconhecimento de pessoa, em que a vítima EUSTÁQUIO ABREU, reconheceu
CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA
como sendo um dos autores do crime de roubo majorado.

(...)

Diante das declarações das vítimas, do reconhecimento do réu realizados em juízo, e das demais provas colacionadas aos autos, restam comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Ressalta-se que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima, desde que coerente com os demais elementos dos autos, que é o caso do presente, revela extrema relevância probatória.”

Observa-se, do excerto dos depoimentos das vítimas, bem como da sentença, ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos, sendo de suma relevância ressaltar que o depoimento prestado pela vítima se mostra apto à condenação, pois firme e coeso, não havendo como se promover a absolvição pretendida ante o depoimento da vítima Eustáquio, colhido em juízo e com total atenção e respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, sendo este apto e suficiente a confirmar a efetiva prática, pelo apelante, do crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar, portanto, em falta de provas ou em dúvida acerca da ocorrência do crime e de seu autor, restando comprovada a consumação do fato típico descrito na exordial acusatória mostrando-se, por conseguinte, impossível a absolvição pretendida.

Acerca do tema vejamos o dispositivo legal:

ART. 386.

O JUIZ ABSOLVERÁ O RÉU, MENCIONANDO A CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA, DESDE QUE RECONHEÇA:

VII – NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
.

No caso em tela nota-se que não há insuficiência de provas, tendo andado bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante efetivamente praticou o crime, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05)

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017)

APELAÇÃO - CORRUPÇÃO ATIVA - REEXAME DE PROVAS -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - TESE DEFENSIVA NÃO DEMONSTRADA
- MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME - CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Se as declarações dos policiais são harmônicas
com aquelas da testemunha presencial, no sentido que o réu ofereceu quantia em dinheiro aos agentes públicos para evitar a lavratura de Boletim de Ocorrência, resta caracterizada prática do crime de corrupção ativa - O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. (TJ-MG - APR: 10155100025412001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/05/2015, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/05/2015).

Ressalto, uma vez mais, que os depoimentos prestados corroboram os termos da denúncia, se mostrando com ela coerentes e como tal aptos o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelas vítimas,

não advindo razão à defesa, pois há vastas provas nos autos, sendo estas suficientes à condenação.

Acerca da improcedência do pedido se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“A materialidade restou demonstrada nos autos de forma clara pelos depoimentos das vítimas. A arma de fogo, não foi encontrada, mas foi utilizada pelo apelante CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA. A prova testemunhal por si só, já sana qualquer dúvida, quanto a responsabilidade do Acusado, na prática delitiva.

É mister ressaltarmos que, nos crimes de cunho patrimonial, a exemplo dos crimes de roubo e furto, a oitiva da vítima e testemunhas desde que, corroborado com as demais provas dos autos, tem relevante valor probatório.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas que, comprovam autoria.

(...)

Os depoimentos contidos nos autos, corroboraram com os elementos probatórios. Demonstram que, o acusado CARLOS AUGUSTO DAS CHAGAS SILVA, indubitavelmente, concorreu para o delito de roubo majorado, com um comparsa.

Não há dúvida quanto à autoria, do crime. Há provas suficientes que, indicam ter sido o Apelante, um dos autores do roubo majorado, praticado na residência das vítimas. Não assiste razão a Defesa, ao requerer absolvição por insuficiência probatória. Restou configurado nos autos, pelo vasto conteúdo probatório, a prática do crime no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º - A, I, do CP. Foi acertada a decisão do Juízo. Deve ser mantida.”

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, havendo, ao contrário, a confissão deste, razão pela qual não há como ser o mesmo absolvido
.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial e
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém/PA,
11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022